Tribunal: TJDFT
Processo: 0741620-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. IDENTIDADE DE PROCESSOS. NEGADA. DOSIMETRIA. MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou dois réus a: (i) 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; (ii) 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 dias-multa, à razão mínima, como incurso nas penas do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos apurados na presente ação penal foram paralelamente apurados nos autos n. 0741433-65.2023.8.07.0001 e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando as denúncias de ambas as ações penais e os demais elementos do caso, considero que os presentes autos e ação penal n. 0741433-65.2023.8.07.0001 não tratam dos mesmos fatos.
4. Tendo em vista que os fatos ocorreram em datas diversos, locais diversos, de modo diversos e são oriundos de denúncias e diligências diversas, entendo que a segunda conduta do acusado é distinta da primeira, razão pela qual não há que se falar em anulação da presente ação penal.
5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera a referida agravante do art. 62, IV, do CP, incompatível com o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes.
6. O entendimento que predomina é que, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. O acusado estava em liberdade provisória à época dos fatos, o que é circunstância apta a valorar negativamente a conduta social. Precedentes.
8. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime gozando o réu de liberdade provisória é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, não havendo que se falar em bis in idem, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.
9. A pena de multa deve ser fixada de modo razoável e proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do apelante DAVID conhecido e desprovido.
11. Recurso do apelante FILIPE conhecido e parcialmente provido apenas para (i) afastar a agravante do art. 62, IV, do CP, na segunda fase da dosimetria, mas sem reduzir a pena imposta na sentença, em razão da Súmula n. 231 do STJ e (ii) reduzir a pena de multa para 165 dias-multa, à razão mínima.